Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE FITOFÁRMACO. CANABIDIOL. PREGABALINA. DOR CRÔNICA. REGISTROS ATIVOS NA ANVISA. NÃO PADRONIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NO SUS. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. GABAPENTINA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser acolhida a alegação genérica de ausência de fundamentação da Sentença quando a parte seque elenca quais os argumentos que o juízo de origem deixou de enfrentar e que poderiam infirmar a conclusão adotada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.657.156/RJ, definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos pelo Estado, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2.1 Ausente um dos requisitos, como a comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, o pedido deve ser julgado improcedente.
3. Recurso conhecido e não provido.